Tribunal: STF
Processo: RHC 255625
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Rudnei Souza contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento à RCD no HC 950.784/SP (docs. 63 e 65).  



    Consta de documento encartado a estes autos que:  



    [...] o paciente foi condenado à pena de 01 (um) ano, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, como incurso no art. 129 [lesão corporal], § 13 [se a lesão é praticada contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino, nos termos do § 1º do art. 121-A deste Código], do Código Penal, sendo-lhe deferido o apelo em liberdade. Interposta apelação, foi dado parcial provimento ao recurso da Defesa para reduzir a pena para 01 (um) ano de reclusão, reconhecendo a atenuante da confissão espontânea, e parcial provimento ao apelo ministerial para fixar o regime inicial fechado, diante da reincidência específica do acusado. O habeas corpus n. 926.894/SP (2024/0243211-0) foi parcialmente conhecido e, nessa extensão, foi concedida a ordem a fim de fixar o regime semiaberto para desconto da reprimenda imposta pela condenação do delito previsto no art. 129, § 13, do Código Penal. (doc. 18, p. 1).  



    Neste recurso ordinário, o recorrente sustenta, em síntese, que:  



    [...] as agressões partiram por conta de uma provocação da vítima, da qual havia digo [dito], que era para o “seu filho morrer”. Desta forma Excelências, deve-se levar em consideração as palavras da vítima, bem como ser ela levado em consideração numa improvável condenação. [...]. Como visto, restou cabalmente demonstrado que o recorrente agiu por impulso e pela emoção, o que deve ser a ele considerado, e por consequência ser absolvido. (doc. 71, pp. 2-3).  



    Ao final, requer:  



    Por fim, diante de todo a defesa requer o sobrestamento do feito até julgamento final deste writ, e após requer o conhecimento e o provimento do presente Habeas Corpus para ao final, absolver o paciente das imputações impostas, haja vista a culpa concorrente da vítima. (doc. 71, p. 3).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NO HABEAS CORPUS. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA. ABSOLVIÇÃO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. No caso, para se concluir de maneira diversa do quanto decidido pela Corte de origem, a fim de acolher a pretensão absolutória por culpa exclusiva da vítima, como requer a Defesa, seria necessário proceder ao revolvimento das provas produzidas nos autos, o que não se mostra cabível na estreita via do habeas corpus. 2. Reconsideração recebida como agravo regimental. 3. Agravo regimental não provido. (doc. 63 – grifei).  



    O acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos. Com efeito, a análise da pretendida absolvição demandaria o necessário reexame de fatos e provas, o que é inviável na ação constitucional do habeas corpus. 



    Nessa mesma direção:  



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. LAVAGEM DE DINHEIRO. INVIABILIDADE DA AÇÃO CONSTITUCIONAL DO HABEAS CORPUS QUE PRETENDE A ABSOLVIÇÃO DO PACIENTE. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I. Caso em exame



    1. Paciente “[...] condenado como incurso no crime de lavagem de dinheiro (art. 1º, caput, da Lei n.º 9.613/1998) por 41 (quarenta e uma) vezes, à pena de 23 (vinte e três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado”.



    II. Questão em discussão



    2. Pretendida absolvição.



    III. Razões de decidir



    3. Inviabilidade da ação constitucional do habeas corpus que pretende a absolvição do paciente, pois demanda o necessário reexame de fatos e provas. 



    V. Dispositivo



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 253.717 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 30/4/2025 – grifei).  



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I. Caso em exame



    1. Paciente condenado por estupro de vulnerável.



    II. Questão em discussão



    2. Pretendida absolvição.



    III. Razões de decidir



    3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade da ação constitucional do habeas corpus que pretende a absolvição do paciente, pois demandam o necessário reexame de fatos e provas. Este fundamento é suficiente para obstar o seguimento deste writ.



    IV. Dispositivo 



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 249.231 AgR/RS, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 21/2/2025 – grifei).  



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário (ar.t 192, caput, combinado com o art. 312, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 30 de abril de 2025.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator